Tribunal: TJDFT
Processo: 0715039-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0715039-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CRISTIANO LUZ DA SILVA PINTO D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para se manifestar, querendo, sobre o agravo interno interposto, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 9 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator em substituição